Tribunal: TJBA
Processo: 0500641-38.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500641-38.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WALLACE DE SOUZA CARVALHO Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade pelo crime de desobediência (art. 330, CP), condenou o réu por resistência (art. 329, CP), com reconhecimento posterior de prescrição, e por desacato (art. 331, CP), fixando pena de 1 ano de detenção, substituída por restritiva de direitos. A defesa argui nulidade por violação ao princípio da correlação e pleiteia a redução da pena do desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação em razão da condenação por resistência sem aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena do crime de desacato foi fixada com fundamento idôneo, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli), desde que não haja inovação fática, inexistindo violação ao princípio da correlação. 4. A narrativa da denúncia descreve suficientemente a conduta de resistência, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade. 5. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a incitação de terceiros e a criação de situação de desordem. 6. A consideração de que o crime ocorreu em local público e com presença de terceiros constitui fundamento inerente ao tipo penal de desacato, configurando bis in idem quando utilizada para exasperar a pena. 7. Na ausência de fundamentação concreta para fração mais gravosa, aplica-se critério mais benéfico ao réu na exasperação da pena-base, com redimensionamento proporcional. 8. Fixada a pena em patamar inferior a 1 ano, incide o prazo prescricional de 3 anos, reconhecendo-se a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tese de julgamento: 1. 1. O juiz pode realizar emendatio libelli sem violar o princípio da correlação quando a nova capitulação jurídica decorre dos fatos narrados na denúncia. 2. É vedada a utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem. 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal com base na pena concretamente aplicada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 329; 330; 331; 59. CPP, arts. 383 e 384. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2315995/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.02.2024; TJBA, Revisão Criminal nº 0016750-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 08.11.2017; TJBA, Apelação nº 0002706-71.2008.8.05.0256, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 15.12.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0500641-38.2021.8.05.0079, em que figura, como Apelante, WALLACE DE SOUZA CARVALHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do crime de desacato, em razão do afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixando, consequentemente, a pena definitiva em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção; e, DE OFÍCIO, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante quanto ao referido delito, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso VI e 110, § 1º, do Código Penal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04